Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715494-07.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BRASPLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., BIAGIO DE AGUIAR SANTORO RECORRIDO: BANCO SAFRA S. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INVIABILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA DE CERTIFICADO DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA NO CASO CONCRETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36/2001 - vigente a partir da publicação do art. 5o na Medida Provisória no 1.963-17/2000 e perenizada pela Emenda Constitucional n. 32/2001 - estabelece que as operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional admitem a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em consonância com o Enunciado de Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O percentual acima da média do mercado não encerra presunção de abusividade da instituição bancária porquanto constitui mero vetor interpretativo a ser valorado a partir das especificidades do caso concreto. Precedentes. 3. Ausente circunstância relacionada ao custo da captação de recursos versando acerca de perfil de risco de crédito do tomador ou ao spread bancário, e restando fundamentada a abusividade/excesso exclusivamente em razão de pequena diferença entre a taxa contratada e a média aritmética do mercado, não há que se falar em excesso fulcrado em tal premissa, sob pena de malferir o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em casos similares. Precedentes. 4. Constatado por cálculo aritmético que a comissão de permanência e a incidência das taxas divulgadas pela AMBID-CETIP CDI/Taxa de Certificado de Depósitos Interbancários não compuseram o quantum apurado, não há falar em abusividade. 5. Nenhum dos pedidos formulados nos embargos à execução foram acolhidos, não existindo razão para a redistribuição do ônus em benefício exclusivo dos causídicos dos embargantes, tampouco em compensação, a teor do que determina o caput do art. 85 do CPC. 6. Apelação do banco embargado conhecida e parcialmente provida. Apelação dos embargantes conhecida e não provida. Sentença parcialmente reformada. Os recorrentes alegam violação ao artigo 917, inciso III, do CPC, bem como aos enunciados 121 da Súmula do STF e 176 da Súmula STJ, sustentando a ilegalidade da cobrança da taxa de comissão de permanência e da capitalização de juros previstas no contrato de cédula de crédito firmado entre as partes. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 917, inciso III, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de cédula de crédito de ID 35454350, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo quanto à alegada afronta aos enunciados 121 da Súmula do STF e 176 da Súmula STJ, porquanto “Incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: "Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030